Tribunal: TJBA
Processo: 8004116-38.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004116-38.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: CARLOS MAGNO SILVA CONTREIRAS

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EVANDRO MONTEIRO CORRETORA E OUTROS contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de aquisição de imóvel, determinar a restituição dos valores pagos e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento consistente na ausência de entrega do bem nas condições ajustadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por alegada fundamentação deficiente; (ii) estabelecer se as apelantes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária na relação jurídica; (iii) determinar se está configurada a prescrição da pretensão indenizatória; (iv) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual apto a ensejar rescisão e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o juízo de origem enfrenta adequadamente as questões controvertidas e fundamenta a conclusão com base no conjunto probatório.

Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção, uma vez que as apelantes participam da cadeia negocial do empreendimento imobiliário.

Reconhece-se a responsabilidade solidária das rés, diante da atuação conjunta na cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a prescrição, pois a pretensão decorre de inadimplemento contratual de trato continuado, sendo aplicável o prazo decenal e a teoria da actio nata.

Constata-se o inadimplemento contratual, pois o comprador quitou o preço sem receber o imóvel nas condições prometidas, especialmente quanto à infraestrutura e regularização.

Afasta-se a invocação do princípio do pacta sunt servanda, diante da incidência da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que autorizam a resolução por descumprimento substancial.

Reconhece-se a ocorrência de danos morais, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor e da insegurança gerada pela ausência de entrega adequada do imóvel.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva nas relações de consumo.

A responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal.

A participação na cadeia de fornecimento enseja responsabilidade solidária entre os fornecedores.

O inadimplemento na entrega de imóvel nas condições ajustadas autoriza a rescisão contratual e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 205 e 475; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 30 e 35; CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 925422/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1910592/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n.º 8004116-38.2022.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso,
em que figuram, como Apelantes, EVANDRO MONTEIRO CORRETORA E OUTROS, e, como Apelado,

CARLOS MAGNO SILVA CONTREIRAS
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.